Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-79.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015586-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVA BENEDITA DO NASCIMENTO VINHAL - CPF: 270.278.721-53 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0152-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1015586-79.2020.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Eva Benedita do Nascimento Vinhal

Recorrido(s):
Ibi Promotora de Vendas Ltda.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem de pauta:
98

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação declaratória na qual a autora alega que desconhece o débito no valor de R$ 1.718,63 (mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), incluído 12/03/2019, que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, bem como a indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando o débito inexigível, contudo deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de uma negativação anterior e consequente aplicação da Súmula 385 do STJ.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

In casu, a parte Recorrente tem anotação anterior àquela discutida nos autos (12/03/2019), conforme verificado em pesquisa feita pelo juízo a quo.

Quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito (2019) existia anotação preexistente pela empresa VISUAL FORMATURAS, incluída em 26/10/2018, assim, cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 STJ)

Por fim, destaco que nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022